Tribunal: TCU
Processo: 001.622/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 769/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Jose Itamar Soares da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.622/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Itamar Soares da Silva (XXX.279.411-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.